Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 7/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.080/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 20/5/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir, a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO (eDoc. 132).



    O Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, em expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, informou que (eDoc.143):



    “(...) considerando a absoluta incompetência deste Juízo da 1ª VEP para decidir sobre incidentes de execução penal no cumprimento da pena de Geissimara Alves de Deus, de rigor a revogação da decisão do mov. 41, proferida em razão de interpretação equivocada sobre a competência para decisão dos incidentes de execução penal. Ante o exposto, REVOGO a decisão do mov. 41, visando o retorno do processo ao status quo ante. Ato contínuo, a Escrivania deverá encaminhar cópia dos documentos constantes dos movs. 32, 38, 41, 46, 49 e 58 ao Supremo Tribunal Federal nos moldes determinados na decisão do mov. 1.3.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela confirmação da competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de questões atinentes à situação prisional ou à execução penal e pela continuidade regular do feito” (eDoc. 146).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, após o trânsito em julgado da condenação, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré GEISSIMARA ALVES DE DEUS (CPF 060.411.421-40).



    Determinei, ainda, as seguintes medidas:



    (a) À Secretaria Judiciária para que autuasse procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetuasse a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal.



    (b) A expedição de guia de recolhimento, devendo ser a ré submetida a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    (c) Nos termos do art. 66, c , da Lei de Execução Penal, a certificação do período em que a réu permaneceu presa provisoriamente, para fins de detração penal.



    (d) Comunicação ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Após o cumprimento das medidas, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Aparecida de Goiânia/GO que procedesse, tão somente, à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado GEISSIMARA ALVES DE DEUS.



    Não houve delegação, portanto, de qualquer competência decisória acerca da situação prisional ou da execução penal de GEISSIMARA ALVES DE DEUS.



    Nesse sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 146):



    “Por meio de decisão proferida em 20.5.20256 , o eminente Ministro relator determinou somente a expedição de nova Certidão de Pena a cumprir da apenada Geissimara Alves de Deus. Não se verifica qualquer delegação de competência jurisdicional para a apreciação de questões atinentes à situação prisional ou à execução penal da condenada.



    O Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, ao reconhecer o direito à detração penal relativamente ao período de recolhimento noturno e aos finais de semana, proferiu decisão que extrapolou os limites da competência jurisdicional que lhe foi atribuída, invadindo a competência da Suprema Corte. Posteriormente, ao revogar a referida decisão, reconheceu a sua incompetência absoluta.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela confirmação da competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de questões atinentes à situação prisional ou à execução penal e pela continuidade regular do feito.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, comunicando-lhe que não houve qualquer delegação de competência por esta SUPREMA CORTE a nenhum Juízo, à exceção, como já destacado, da emissão do atestado de pena a cumprir.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente